Tribunal: STF
Processo: HC 209862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marco Antonio Gama Barreto, em favor de Ronaldo Modenesi Cuzzuol, contra decisão monocrática proferida por Ministro convocado do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 709.627/ES.



    O impetrante alega que há excesso de prazo injustificado. Requer a revogação da prisão.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 1º.12.2021. Houve interposição de agravo regimental, pendente de julgamento.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 184.824.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A prisão imposta ao paciente já foi por mim apreciada, e nela não vislumbrei qualquer ilegalidade.



    Aguarde-se o trâmite natural do habeas corpus impetrado nas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente